Tribunal: TJSP
Processo: 2283347-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de determinar que as agravadas comprovassem o início da construção das vias de acesso dos lotes adquiridos, bem como imitissem o agravante na posse dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de determinar que as agravadas comprovassem o início da construção das vias de acesso dos lotes adquiridos, bem como imitissem o agravante na posse dos imóveis em referência – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte – não demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283347-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante DANIEL
DEL
CAMPO
ALVAREZ,
são
agravados
ALPHAVILLE
JUNDIAÍ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
MACERATA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283347-49.2019.8.26.0000 - Voto 23892
2
VOTO No: 23892
AGRAVO DE INST. No: 2283347-49.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCO AURÉLIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO
SAMPAIO
AGTE.: DANIEL DEL CAMPO ALVAREZ
AGDAS.: ALPHAVILLE JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO
DE FAZER COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
BENS IMÓVEIS insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de determinar
que as agravadas comprovassem o início da construção das vias de
acesso dos lotes adquiridos, bem como imitissem o agravante na
posse dos imóveis em referência ausência dos requisitos do art.
300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência inaudita
altera parte não demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de
indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer
promovida pelo agravante contra as agravadas.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 159/160 dos autos de
origem) pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de
determinar que as agravadas comprovassem o início da construção das vias de acesso
dos lotes adquiridos, bem como imitissem o agravante na posse dos imóveis em
referência.
Alegou o agravante, em suma, que estavam presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283347-49.2019.8.26.0000 - Voto 23892
3
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Consta do contrato de promessa
de compra e venda celebrado entre as partes que as agravadas seriam responsáveis
pela entrega de todo o empreendimento, o que incluía uma alça de acesso ao
condomínio em que localizados os lotes adquiridos. O prazo contratual já decorreu e
até a presente data, tais obras sequer foram iniciadas. Sem o acesso, não conseguem a
imissão na posse dos lotes. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida.
Dispensada a intimação das agravadas, pois ainda não citadas.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações.
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência (antecipada ou
cautelar) é medida excepcional que demanda a existência de elementos que
evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo
Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica a
presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da
decisão de primeiro grau.
Sob a alegação principal de que estão atrasadas as obras
referentes às vias de acesso dos lotes adquiridos, o agravante busca, a título de
antecipação de tutela, compelir as agravadas a comprovar o início das referidas obras
a fim de possibilitar a imissão na posse dos imóveis em referência.
A despeito da aparente legitimidade da pretensão, não foram
trazidos pelo agravante elementos suficientes a indicar tamanha urgência que não
possa aguardar a integração da relação processual e a oportunidade do contraditório
às agravadas.
O i. magistrado de 1o grau fundamentou o indeferimento da
concessão liminar da tutela provisória de urgência justamente na necessidade de
oportunizar às agravadas a apresentação de suas justificativas para o atraso das obras.
Tal cautela mostra-se razoável diante da inexistência de demonstração de perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283347-49.2019.8.26.0000 - Voto 23892
4
dano grave ou de risco ao resultado útil do processo.
Nessas
circunstâncias,
considerada
a
ausência
de
demonstração de urgência extrema do provimento jurisdicional, era mesmo
conveniente que se resguardasse o exercício do contraditório.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, agiu
com acerto o i. magistrado de 1o grau ao indeferir a concessão de plano da tutela
provisória de urgência.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator